Tribunal: TJSP
Processo: 1012311-39.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Despesas condominiais. Sentença de parcial procedência dos embargos. Irresignação do condomínio embargado que não se sustenta. Excesso de execução caracterizado. Embargante que logrou êxito em comprovar o pagamento de uma das cotas condominiais cobradas. Declaração da administradora do condomínio apta a provar a quitação. Inteligência

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Despesas condominiais. Sentença de parcial procedência dos embargos. Irresignação do condomínio embargado que não se sustenta. Excesso de execução caracterizado. Embargante que logrou êxito em comprovar o pagamento de uma das cotas condominiais cobradas. Declaração da administradora do condomínio apta a provar a quitação. Inteligência do art. 320, parágrafo único, do CC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.